Tribunal: TJES
Processo: 5002930-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002930-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO PLANETA LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002930-38.2022.8.08.0000

EMBTE
:
VIAÇ
ÃO
PLANETA LTDA

EMBDO
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JUROS DE MORA
. 1% A.M. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Í
ndice de correção aplicado nos termos dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
1
. Recurso
conhecido em parte.

II – S
obre
o valor d
a
condenação em honorários advocatícios incidem j
uros de mora em 1% ao mês,
somente quando caracterizada a mora, a partir d
a intimação para pagamento em cumprimento de sentença
.
Artigo 161 do CTN.

III – Recurso parcialmente conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5002930-38.2022.8.08.0000

EMBTE
:
VIAÇ
ÃO
PLANETA LTDA

EMBDO
:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração no agravo de instrumento
opostos
por
VIAÇ
ÃO
PLANETA LTDA
para apontar vício no julgamento do recurso, com a finalidade de que seja garantida a atualização dos honorários nos mesmos moldes fazendários, com o cômputo dos juros de 1% ao mês + correção pelo IPCA.

Destaca-se a conclusão de julgamento objurgada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO. IPCA-E. RATEIO. PROPORCIONALIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Considerando que o objeto da ação primeva é tributo municipal, forçosa a incidência dos mesmos índices de correção monetária aplicados para a atualização dos tributos devido ao referido ente. Destarte, após corrigido o valor do proveito econômico, deverá ser aplicado o percentual dos honorários sucu
mbenciais.
O índice de correção a ser aplicado é o IPCA-E, nos termos dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
1
.

II - Em evolução, no que tange ao rateio, entendo que não merece provimento o recurso. Isso porque, a divisão efetivada pela magistrada de origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a atuação dos referidos patronos no feito. Neste segmento, é importante frisar que, em que pese o segundo agravado tenha laborado apenas na peça de ingresso, é esta a responsável por orientar o processo; de modo que não pode ser olvidado seu valor.

III – Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em primeiro devo registrar que o recurso será conhecido em parte, eis que a questão relativa
à
correção monetária fora abordada e acolhida no julgamento do agravo de instrumento.

O
objeto da ação primeva
foi
tributo municipal (
por meio de
execução fiscal).
Em seguida
, acolhidos os embargos e arbitrados os honorários advocatícios,
restou decidido pela
aplicação de correção monetária sobre a base de cálculo indicada na sentença para que após, incidisse o percentual da condenação em honorários advocatícios.

O índice de correção
indicado foi
o IPCA-E
1
, nos termos dos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
1
.

Trato continuativo, quanto à aplicação de juros,
a
jurisprudência do STJ
sedimentou o entendimento de que deve ser
aplicado

juros remuneratórios n
o patamar de
1% a.m., conforme artigo 161, §1º do CTN:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 3. INEXISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE JUROS NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
De fato, segundo a jurisprudência desta Corte, a verba honorária, fixada em percentual, compreende juros moratórios e correção monetária, aplicáveis sobre o valor da condenação. O que a jurisprudência desta Corte não admite é a nova incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre a verba honorária calculada com base no valor total da condenação já atualizado.
2.1. Além disso, "
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora"
( AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019). 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (acerca da inexistência da incidência de juros sobre juros na atualização do cálculo do valor dos honorários sucumbenciais decorrente do valor da condenação, para então alterar o termo inicial da incidência dos juros moratórios) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1990748 MS 2021/0306993-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

No entanto, consigne-se que são incidentes apenas a partir da intimação do devedor para seu pagamento em sede de cumprimento de sentença,
conforme legislação referente:

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

Ante o o exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para indicar a aplicação dos juros de mora em 1% ao mês

apenas se houver
caraterização da mora
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DEMANDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DA VERBA HONORÁRIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - A verba honorária não possui natureza tributária, ainda que oriunda de condenação em demanda de tal natureza, de modo que a não aplicação da Taxa SELIC na atualização de honorários advocatícios não configura ofensa ao princípio da isonomia. Precedentes. IV - A pretensão de equiparar o crédito cobrado na CDA ao crédito advocatícios, para fins de formação da base de cálculo da verba honorária, não encontra amparo no art. 85, § 2º, do CPC/2015, tido por violado. Inteligência da Súmula n. 284/STF.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.048.916/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.